Tribunal: TJMT
Processo: 1039826-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039826-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES (A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS , DES (A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANESSA PATRICIA DE ASSUNCAO - CPF: 691.034.101-53 (APELADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.(participaram do julgamento : Exmo Sr Des Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Des. Luiz Carlos da Costa - 1o vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro - 2o vogal, Desa. Maria Erotides Kneip - 3a vogal e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4a vogal.)

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que CONCEDEU em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1039826-46.2019.8.11.0041
impetrado por VANESSA PATRICIA DE ASSUNÇÃO contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2019, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença invocada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida que assegurava a impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de pagamento prévio das multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Outrossim, a decisão, ainda julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré—constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (ID. 29924100).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Decorreu prazo para contrarrazões sem manifestação da parte.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo provimento parcial do recurso para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o CRLV, para o ano de 2019 (ID. 32366474).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No recurso de apelação em sede preliminar, arguiu o DETRAN/MT, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita, e a alegação acerca da suposta nulidade das infrações não mencionada na sentença.

M É R I T O

Vislumbra-se, que a sentença considerou ato ilegítimo do Departamento de Transito Estadual, condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de duas multas aplicadas em decorrência de infrações de trânsito, ante a falta de comprovação da dupla notificação.

Assim, com a juntada do extrato constante as informações sobre as autuações, a falta de dupla notificação, e a negativa na expedição do CRLV do veículo restou configurado nos autos os requisitos para impetrar a ação mandamental.

Verifica-se da parte dispositiva:

“(...)
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, placa OAX 9284, cor branca ano/modelo 2012/2013, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011
, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (...)”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do
veículo
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, placa OAX 9284, cor branca ano/modelo 2012/2013, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011
, e sobre ele recaem penalidades de autos de infrações de trânsito.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2019, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

Juntou extrato do veículo emitido pelo site do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
(ID 29924081).

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O que não é permitido é a cobrança da penalidade quando o infrator não foi notificado,
como disposto na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Para que a notificação seja aperfeiçoada são necessárias a intimação da autuação que deve ser expedida em 30 (trinta) dias e da multa propriamente dita, que não tem prazo para expedição, nos termos dos artigos 281, inciso II e 282 do CTB:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

O entendimento está consolidado no STJ, que também já sumulou o assunto:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação da impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Em que pese, o Órgão Estadual de transito em sua manifestação (ID. 29924094), tenha juntado no processo os extratos dos autos de infrações aplicados, em nenhum deles consta prova do recebimento do autuado, dificultando o reconhecimento da dupla notificação.

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

No que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento razão assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e a impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2019, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que não ficou declarado expressamente na sentença debatida.

Portanto, merece guarida a assertiva de que houve a ausência da delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2019, uma vez que, não indicado expressamente na sentença, deve ser aplicada somente para o exercício questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2019, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Em sede de reexame, RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2019, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas e mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MAIO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, E RETIFICAR A SENTENÇA PARCIALMENTE, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL, A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DEABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO.

VOTO- VENCEDOR

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 29924098) proferida em mandado de segurança.

Eis a parte dispositiva do voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator:

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento parcial, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2019, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas.

É como voto.

Da remessa necessária

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Em sede de reexame, retifico parcialmente a sentença, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2019, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas e mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

E esta é da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo Fiat Palio Attractiv 1.0, placa OAX 9284, cor branca ano/modelo 2012/2013, cor branca, fabricação/modelo 2011/2011, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei n
o
12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4
o
, I do CPC/2015. (Id. 29924098).

Pois bem.

Vanessa Patrícia de Assunção
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência do pagamento de multas para “
emissão do documento de licenciamento do veículo
” (Id. 29924080, fls. 2).

É de se anotar que, além das multas administrativas impostas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 29924082), constam duas penalidades administrativas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal:

Descrição

Vencimento

PRF (Polícia Rodoviária Federal) -000100-R376775084-7463/00 (Transitar/velocidade superior a máxima permitida. Entre 20% e 50%)

14/06/2019

PRF (Polícia Rodoviária Federal) -000200-R345559387-7455/00 (Transitar/velocidade superior a máxima em até 20%)

11/04/2019

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1001808-87.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de julho de 2020). [sem negrito no original]

[...]
O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa
.
Penalidade aplicada por órgão
federal
não é de competência desta
Justiça Estadual
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002844-04.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Quanto às multas impostas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, pontuo que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 29924084);
ii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e documento pessoal (Id. 29924076);
iii
) extrato do veículo de placa OAX 9284 (Id. 29924082, fls. 1/2); e
iv
) documentos de arrecadação e comprovantes de pagamento (Id. 29924078, fls. 1/7).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
; não contém campos específicos, devidamente nominados, relativos à notificação de autuação e à notificação de imposição de penalidade, de modo que não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, são imprescindíveis informações completas e não parciais; não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n
o
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] A impetrante é a proprietária do veículo Fiat Pálio Attractiv 1.0, placa OAX 9284, cor branca ano/modelo 2012/2013, conforme documento anexo.

Tal veículo encontra-se com os impostos (IPVA) e taxa de licenciamento, devidamente pagos, bem como o seguro obrigatório, conforme atesta o incluso documento.

Entretanto,
para a sua surpresa, durante o ato de licenciamento anual deparou-se com a recusa do servidor do Detran, informando que não poderia emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo)

(porte obrigatório) do carro
, visto que constam multas vinculadas ao veículo e somente com a quitação de tais multas seria possível a emissão do documento de licenciamento do veículo a impetrante.

[...]

Não se pretende adentrar ao mérito das multas, visto que em ação própria serão discutidas as infrações imputadas a impetrante, o que não diz respeito a esse mandado de segurança.

Entretanto, necessitando resguardar seu direito de ir e vir, assim como de dispor de sua propriedade, necessário que o impetrante valha-se do presente mandamus para conseguir transitar com seu veículo, atendendo o que dispõe a lei.

Deve-se ressaltar que tal procedimento, o prévio pagamento das alegadas infrações, é por si só um abuso e uma ilegalidade,

posto que ainda que efetivamente devidas as multas impostas, não se deve esquecer que o Estado conta com o devido processo legal para respectiva cobrança, a saber o processo de execução fiscal.

[...]

A impetrante desconhece totalmente tais infrações, sendo que não recebeu nenhum tipo de notificação de alguma multa por ela cometida enquanto proprietária do veículo em questão
. (Id. 29924080, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

De toda sorte, o apelante, quando da sua manifestação procedeu à juntada do extrato do veículo com campos específicos (Id. 29924094, fls. 3), a demonstrar que foram realizadas as notificações:

Quanto ao recebimento ou não das referidas notificações, anoto que, o endereço que consta na inicial (Id. 29924080, fls. 1) é o mesmo endereço do cadastro do proprietário (Id. 29924094, fls. 1); logo, a alegação de que não foi notificada é insubsistente.

[...]
A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações de penalidade de infração e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às multas discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0029278-47.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 2 de junho de 2020).

[...]
Consoante art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, não é necessária a comprovação da efetiva notificação quanto às penalidades impostas, mas sim sua emissão/expedição via remessa postal ou qualquer outro meio que assegure a ciência quanto à imposição da penalidade
,
dentro do prazo estabelecido em lei.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração opostos nos autos da apelação no 1002310-46.2018.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 18 de fevereiro de 2020).

Portanto, repise-se, acaso não tivesse acesso a qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele. Ocorre, entretanto, que o exame das questões acerca da alegada ausência de notificação, está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
a
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal e, em relação às multas impostas pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
não há prova pré-constituída que pudesse autorizar a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 ( CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3o. VOGAL)

Egrégia Câmara estendida, a matéria é bastante conhecida.

Mandado de segurança contra o licenciamento de veículo pedido em virtude da exigência de pagamento de multa por infração de trânsito. O eminente Desembargador relator Mário Roberto kono de Oliveira deu provimento parcial ao recurso, para reconhecer que a limitação do licenciamento fosse apenas para o ano de 2019.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vista e deu provimento ao apelo para indeferir a segurança, considerando que além da impossibilidade era multas federais onde a justiça estadual é incompetente para tanto.

Temos decidido neste mesmo sentido na Primeira Câmara de forma unânime.

A ausência de notificação não está devidamente demonstrada.

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a douta maioria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4o. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que CONCEDEU em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1039826-46.2019.8.11.0041
impetrado por VANESSA PATRICIA DE ASSUNÇÃO contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2019, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença invocada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida que assegurava a impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de pagamento prévio das multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Outrossim, a decisão, ainda julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (ID. 29924100).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Decorreu prazo para contrarrazões sem manifestação da parte.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo provimento parcial do recurso para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o CRLV, para o ano de 2019 (ID. 32366474).

É o relatório.

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, votou nos seguintes termos;
Dou Provimento Parcial
, ao recurso, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2019, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas. Em reexame, retifico parcialmente a sentença objurgada em seus termos.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal), apresentou voto no sentido de;
dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

A Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (2o Vogal), após pedido de vista, e com a devida vênia ao e. Relator, acompanhou o voto da divergência, no sentido de dar provimento ao recurso.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que,
foi dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos;
Dou Provimento Parcial
, ao recurso, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2019, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que concedeu a segurança pleiteada para determinar à Autoridade Coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização.

Segundo o Apelante, o ato é ilegal em razão de que o ato Administrativo combatido goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo tal presunção ser elidida por prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

Assevera que, a alegação de não recebimento da notificação de autuação necessita de dilação probatória, uma vez que no momento da impetração, a impetrante, ora apelada, não comprovou de plano a não expedição da aludida notificação por parte do Impetrado ou eventual insubsistência do auto de infração para dar margem a invalidação das multas.

Afirma que, por se tratar de mandado de segurança, pressupõe prova pronta não só do direito, mas também, da ilegalidade por ação ou omissão que se pretende corrigir, de modo que venha acostada à inicial para patentear a existência do fato alegado e a ocorrência de violação do direito.

Assevera que, o fato de não ter havido a entrega pessoal é irrelevante, pois basta a expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro não exige outras formalidades, sendo que o artigo 282 da Lei no 9.503/97 impõe apenas a remessa postal, sem qualquer vinculação à entrega pessoal ou efetivação do ato de notificação.

Por fim, aduz que, não sendo o Mandado de Segurança a via adequada para dilação probatória, tendo em vista que a impetrante não apresentou prova pré-constituída de ilegalidade, e, considerando que a vinculação de pagamento de multa de trânsito ao regular licenciamento veicular foi declarada constitucional, merece reforma a r. sentença.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de
ilegalidade do ato
que concedeu a segurança pleiteada para determinar à Autoridade Coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização,
não comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque, consta dos autos que, Vanessa Patrícia de Assunção propôs ação Mandamental, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran,

objetivando liminarmente seja determinado o licenciamento do veículo
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, placa OAX 9284, cor branca ano/modelo 2012/2013,
de sua propriedade, (ID: 23775137)
,
sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual.

Segundo a inicial, a Impetrante aduz ser proprietária legítima do veículo acima discriminados e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento, sob a justificativa de que teria débitos de IPVA constante no sistema.

Afirma que, apesar do apontamento da impetrada, realizou o pagamento do IPVA de 2019, além de ter parcelado o valor atrasado referente ao ano de 2017 e 2018, sendo que tal ato suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que deveria possibilitar ao impetrante que obtivesse o licenciamento do veículo.

A medida Liminar foi deferida ao Id.24246778.

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações por meio do Id. 24853620.

O Juiz de Primeiro Grau, concedeu a Segurança

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o
imediato licenciamento, relativo ao veículo
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, placa OAX 9284, cor branca ano/modelo 2012/2013, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011
, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização,
e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
Inconformado, o Apelante Departamento Estadual de Trânsito - Detran, apresentou recurso de apelação alegando preliminares de: Inviabilidade da via eleita; Ilegitimidade Passiva; e, incompetência da Justiça Estadual para apreciar infrações autuadas pela Polícia Rodoviária Federal.

No mérito, aduz que,
o ato é ilegal em razão de que o ato Administrativo combatido goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo tal presunção ser elidida por prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos. Que por se tratar de mandado de segurança, pressupõe prova pronta não só do direito, mas também, da ilegalidade por ação ou omissão que se pretende corrigir, de modo que venha acostada à inicial para patentear a existência do fato alegado e a ocorrência de violação do direito.

A Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão lançada por meio do Id. 28024902.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante requer a reforma da sentença, por entender que a Impetrante ora apelada, não apresentou prova pré-constituída de ilegalidade, bem como considerando que a vinculação de pagamento de multa de trânsito ao regular licenciamento veicular foi declarada constitucional.

Inicialmente, necessário pontuar que, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei no 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, a Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que ao Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, a Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal), [...] “
Portanto, repise-se, acaso não tivesse acesso a qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele. Ocorre, entretanto, que o exame das questões acerca da alegada ausência de notificação, está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.” “Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
.”[...]

Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanho o Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal),
no sentido de
dar provimento

ao Recurso de Apelação
,

interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran, para indeferir a segurança.

É como voto.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.(participaram do julgamento : Exmo Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Des. Luiz Carlos da Costa - 1o vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro - 2o vogal, Desa. Maria Erotides Kneip - 3a vogal e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4a vogal.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021